Tribunal: TJMT
Processo: 0046239-84.2020.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ADAILTON MOREIRA RIOS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 46239/2020
Data de Julgamento: 09-09-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ADAILTON MOREIRA RIOS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar em consonância com as teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 723, 724 e 685/STJ). (fls. 894/896-v-TJ)
O recorrente alega afronta ao princípio da segurança jurídica nos seguintes termos:
“(...).No presente caso, verifica-se que o Banco Agravante interpôs Recurso a fim de reformar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual violou os E dispositivos infraconstitucionais mencionados nas razões recursais.
No presente caso, verifica-se que a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao inadmitir o Recurso, vez que a decisão guerreada extrapola aos limites o título judicial executado no presente cumprimento de sentença, violando dispositivos federais.
Portanto, podemos afirmar que o Princípio da Segurança Jurídica, atualmente, reveste-se de suma importância no atual contexto social do nosso país, já que segundo ele a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.(...)

Por fim, temos que o Superior Tribunal de Justiça, órgão jurídico-político, deve buscar sempre a observância irrestrita dos fundamentos constitucionais, como no caso do ideal do direito adquirido para, por fim, garantir a intangibilidade do regime jurídico para os que já estão no sistema.
Assevera violação também aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao argumento de que:
“(...) O procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, este Agravante demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente.
(...) Assim, é evidente que ao inadmitir o Recurso Especial em comento, presenciamos uma prestação, inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
(...) Uma vez que o Recorrente demonstrou a afronta ao caso em tela, aos dispositivos federais, restou demonstrado não haver nenhum obstáculo à apreciação do referido recurso pelo Tribunal, motivo pelo qual se faz necessária reforma da decisão prolatada nos autos, a qual denegou seguimento ao Recurso, interposto em face da guerreada decisão do Recurso de Agravo.”

Aduz a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no presente caso.
Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (fl. 898-TJ)
Sem contrarrazões (fl. 910-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (VICE-PRESIDENTE/RELATOR)
Eméritos pares.
Consoante se verifica na decisão recorrida, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recursos repetitivos identificados sob os Temas 685, 723 e 724 do STJ. (fls. 894/896-v-TJ)
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)”.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recursos repetitivos identificados sob os Temas 685, 723 e 724 do STJ, (REsp n. 1.391.198/RS e REsp n. 1.370.899/SP), consoante se verifica do decisum, in verbis (fls. 894/896-v-TJ):
“Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.
Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia dos autos versa acerca do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora.
A corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
"Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9 pelo Juizo da 12" Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasilia/DF.". (STJ — TEMA 724). Quanto aos juros • morató rios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.".
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.391.198/RS, Temas 723 e 724) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12' VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA Á COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juizo da 12 Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeirode 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12" Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF 2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)".
Assim, também aqui o acórdão encontra-se em conformidade com os Temas 723/724 do STJ, sendo, neste ponto, igualmente inadmissível o recurso na forma da alínea "b" do inciso I do art.1.030 do CPC.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios o Superior Tribunal de Justiça também já analisou a controvérsia na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n° 1.370.899/SP, tema 685), adotando o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior."
Ementa do julgado:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CADERNETA DE POUPANÇA — PLANOS ECONÓMICOS — EXECUÇÃO — JUROS MORA TÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA — VALIDADE — PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL — RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. — A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portanto, na data de início da incidência de juros morató rios, que correm a partir da citação para a Ação Civil Pública. 3.— Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, ART. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. — Recurso Especial Improvido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.(...) ”

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.
Ademais, tem-se que o agravante traz razões dissociadas da controvérsia do recurso especial e por consequência não impugna a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (9ª Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (10º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11ª Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO
RELATORA